Tribunal: TJDFT
Processo: 0745841-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA PREVJUD. FERRAMENTA RESTRITA A AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LIMITAÇÃO FUNCIONAL. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
(1) Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida em Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial que indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome do devedor por meio do sistema PREVJUD, sob o fundamento de que a ferramenta se destina ao uso exclusivo em ações previdenciárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(2) Consiste em definir se é possível a utilização do sistema PREVJUD para pesquisa de bens e informações patrimoniais em autos de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, a qual não possui natureza previdenciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
(3) A Resolução no 584/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) orienta que as ordens judiciais de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial devem se limitar aos sistemas oferecidos pelo próprio Conselho e que constam da lista prevista em seu art. 3o.
(4) Embora o sistema PREVJUD conste na lista de ferramentas disponíveis ao Judiciário (art. 3o da Resolução CNJ no 584/2024), sua utilização foi desenvolvida e está restrita às ações previdenciárias, não se aplicando a processos de natureza diversa, como a execução cível.
(5) A pretensão de utilizar o sistema PREVJUD para a busca de informações patrimoniais em execução de título extrajudicial esbarra na limitação funcional da ferramenta, conforme entendimento adotado em julgado deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
(6) Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
Tese 1. O sistema PREVJUD, embora conste da lista de ferramentas de pesquisa patrimonial do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), tem sua utilização restrita às ações previdenciárias, sendo inviável sua aplicação em processos de natureza cível, como a Execução de Título Extrajudicial.
Tese 2. A utilização das ferramentas de pesquisa de bens e dados para constrição patrimonial pelo Judiciário submete-se à observância das limitações funcionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).